Tribunal: CARF
Processo: 13005.906536/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.906536/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.261 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS
DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO E REGIAO DA PRODUCAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 23/03/2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. SUPERADO ÓBICE APONTADO PELA DECISÃO RECORRIDA.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Superado o óbice, critério jurídico apontado pela decisão recorrida como único
impeditivo ao acolhimento do pedido, resulta no reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, na homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.906536/2018-70
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.906536/2018-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra a Decisão no 109-000.835 – DRJ09, de 24
de maio de 2023, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se da Declaração de Compensação no 16422.44210.030418.1.3.04-6015, por
meio da qual a contribuinte em epígrafe pleiteia a extinção de débitos de IRRF (códigos
8053 e 3426), referentes ao período de apuração de 21/03/2018, valendo-se para tanto
de direito creditório no montante de R$ 38.045,80, oriundo de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código 3426), ocorrido em 23/03/2018, por meio de um DARF no valor
de R$49.919,83.
2. Eis que a DRF/Santa Cruz do Sul-RS, por meio do Despacho Decisório com número
de comunicação 2521821, às fls. 34-37, não homologou as compensações pleiteadas,
porque o crédito reclamado já se encontrava vinculado à liquidação de outros débitos
confessados pela contribuinte.
Ciência do Despacho Decisório
3. Devidamente cientificada da decisão em 24/12/2018, cf. documento à fl. 38, a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade em tela, juntada às fls. 5-10,
em 27/12/2018, cf. documento à fl. 4 dos autos.
Manifestação de Inconformidade
4. Em breve resumo, a manifestante sustenta que cometeu um equívoco no
preenchimento da DCTF referente ao mês de março de 2018, de modo que
originalmente confessou um débito de IRRF (código 3426) no montante de R$
49.919,83 – que consiste no valor do DARF recolhido -, quando o valor correto deveria
ter sido R$ 11.874,03.
5. Acrescenta que, em 27/12/2018, após a ciência do Despacho Decisório, providenciou
a transmissão de uma DCTF retificadora e que o direito creditório em exame consiste na
diferença entre os dois valores: R$ 38.045,80 (= R$ 49.919,83 – R$ 11.874,03).
6. Requer o acolhimento da manifestação de inconformidade e a homologação das
compensações originalmente pleiteadas.
7. É o que importa relatar.”
Em 24 de maio de 2023, a Decisão no 109-000.835 – DRJ09, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada, em razão de ter se verificado uma diferença não
justificada no feito: R$ 11.874,03 (DCTF) versus R$ 18.012,90 (DIRF), e o Parecer Normativo
Cosit, de 2015, exigir que o valor confessado na DCTF retificadora não seja diferente do que
consta das declarações analisadas com o propósito de confirmar o direito creditório reclamado.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 52/56,
contra a decisão de primeira instância, atacando os fundamentos da decisão recorrida,
pontualmente, no que diz respeito a verificada diferença não justificada no feito que seria
impeditivo ao reconhecimento do direito creditório.
É o relatório
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.906536/2018-70

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF) e
Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
A decisão recorrida foi cientificada em 08/09/2023 (fl. 49), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 52/56), em 09/10/2023 (fl. 50), dentro do prazo recursal
de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação da DCOMP no
16422.44210.030418.1.3.04-6015, em razão do não reconhecimento do direito ao crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRRF, em março de 2018, nela utilizado.
A decisão recorrida fixa o objeto da lide na demonstração do direito creditório
reclamado; observando que o contribuinte apresentou uma DCTF retificadora, após a ciência do
Despacho Decisório; esclarecendo que, no que diz respeito a retificações na DCTF depois da
transmissão do PER/DCOMP e da ciência do despacho decisório, a Administração Tributária se
posicionou de forma vinculante para os julgadores de 1a Instância por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2 de 28 de agosto de 2015; aduzindo que o normativo citado exige que o
valor confessado na DCTF retificadora não seja diferente daquele que consta das declarações
analisadas com o propósito de confirmar o direito creditório reclamado; concluindo que, dado
que se verifica uma diferença não justificada neste feito: R$11.874,03 (DCTF) versus
R$18.012,90 (DIRF), não é possível acolher a pretensão da manifestante.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte esclarece que, na DCTF retificadora,
foi declarado o total de R$ 18.012,90, que corresponde à soma de 3 decêndios, já que a
periodicidade do código 3426 é decendial: 1o decêndio 10/03/2018 – R$ 2.602,83; 2o decêndio
20/03/2018 – R$ 11.874,03; 3o decêndio 31/03/2018 – R$ 3.536,04; TOTAL: R$ 18.012,90; que
o mesmo valor (R$ 18.012,90) consta na DIRF.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.906536/2018-70

Destaca-se que os critérios jurídicos, adotados pela autoridade administrativa
julgadora de primeira instância para não admitir o reconhecimento do direito creditório, foram
fixados no dispositivo da decisão como tendo sido em razão de uma diferença não justificada no
feito: R$11.874,03 (DCTF) versus R$18.012,90 (DIRF), já que a legislação tributária exige que
o valor confessado na DCTF retificadora não seja diferente daquele que consta das declarações
analisadas com o propósito de confirmar o direito creditório reclamado.
Pois bem, vem o Recorrente e esclarece que o valor apontado pela decisão
recorrida de R$ 11.874,03 (DCTF), diz respeito a um único decêndio, e que a soma de três
decêndios (1o decêndio: R$ 2.602,83; 2o decêndio: R$ 11.874,03; 3o decêndio: R$ 3.536,04)
totaliza os R$18.012,90 (DCTF) versus R$18.012,90 (DIRF).
Além dos esclarecimentos, foram apresentados documentos impressos (fls. 57/77)
e telas (fl. 54) comprovando a coincidência de valores entre as declarações analisadas com o
propósito de confirmar o direito creditório reclamado.
Superado o óbice da diferença de valor não justificada no feito, critério jurídico
apontado pela decisão recorrida, como único impeditivo ao acolhimento do pedido, resulta no
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, na homologação da compensação.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 83
DF CARF MF
Original